Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE ENTREGA DO IMÓVEL. FIM DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 50%. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida, a fim de julgar improcedente o pedido inicial ao considerar válida a cobrança de cláusula penal de 50% no caso de distrato por iniciativa do comprador.
2. O fato relevante. Apontam os embargantes omissão no julgado, ao argumento de que “ainda que a cláusula penal esteja formalmente amparada em norma especial, sua exigibilidade plena encontra limitação nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e no art. 413 do Código Civil, que impõe a redução equitativa de cláusula penal manifestamente excessiva, a fim de evitar enriquecimento sem causa do fornecedor (art. 51, IV, do CDC)”, postulando a redução equitativa porque o montante da penalidade é manifestadamente excessivo. Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria
3. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. A possibilidade de retenção de 50% dos valores pagos em distrato envolvendo compra e venda de imóvel com submissão do empreendimento ao regime de afetação é incontroversa. Todavia, a existência de patrimônio de afetação, devidamente comprovada nos autos, não impede a análise da razoabilidade do percentual estipulado.
7. Por meio de interpretação teleológica, depreende-se que o objetivo do art. 67-A, §5o, da Lei n. 4.591/64 é evitar que as desistências prejudiquem a finalização da obra, assegurando a consecução do empreendimento. Assim, uma vez que o imóvel foi entregue antes do distrato (IDs 75816901 e 75816902), não se justifica a aplicação da multa no percentual de 50%, devendo ser mantida a sentença que considerou abusivo o referido percentual em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Nesse sentido os Acórdãos TJDFT n. 1758396 e 1922065.
8. Ressalte-se que o imóvel foi reintegrado ao patrimônio da vendedora, restando apto à comercialização sem acarretar perda econômica relevante. Assim, os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de retificar o julgamento do Recurso Inominado anteriormente interposto pela vendedora do empreendimento imobiliário, mantendo-se a cláusula penal no patamar de 25% dos valores pagos pela consumidora, conforme disposto na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Sentença mantida.
10. Com a retificação do acórdão, verifica-se que houve o não provimento integral do Recurso Inominado de ID 75817359, razão pela qual responderá a recorrente vencida, parte requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 4.591/64, art. 67-A, §5o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1758396, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 13.9.2023; Acórdão 1922065, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a Turma Recursal, j. 16.9.2024.